Tribunal: TRF3
Processo: 0020967-86.2004.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
73/148)

0020967-86.2004.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1- Por força do princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. Assim, deverá a União Federal ser condenada nos honorários advocatícios, pois extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, em regra devem ser reembolsadas as despesas havidas pelo executado.

2- Os honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 , §§2oe 3o, I, do CPC.

3- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020967-86.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNI

Inteiro teor:
73/148)

0020967-86.2004.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1- Por força do princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. Assim, deverá a União Federal ser condenada nos honorários advocatícios, pois extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, em regra devem ser reembolsadas as despesas havidas pelo executado.

2- Os honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 , §§2oe 3o, I, do CPC.

3- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020967-86.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020967-86.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela executada contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com base no art. 487, II, do CPC, sem condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a incidência de honorários advocatícios. Requer a condenação da União Federal ao pagamento de tal verba em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

Valor da causa: R$ 36.692,95 (em 02/2004).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020967-86.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na presente hipótese, após a oposição de exceção de pré-executividade e manifestação da União Federal reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, o Juízo "a quo" julgou extinto o processo, declarando a prescrição.

Por força do princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. Assim, deverá a União Federal ser condenada nos honorários advocatícios, pois extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

A propósito do tema, são os precedentes do C. STJ e desta Corte. Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. A extinção da execução fiscal após a citação do devedor dá ensejo à sucumbência processual, máxime em havendo oferecimento de embargos à execução, como no caso sub judice.

2. In casu, conforme entendimento firmado na origem, "é que a Fazenda Nacional deu causa à presente execução de sentença condenatória de honorários de advogado, arbitrados em embargos à execução fiscal julgados improcedentes, haja vista as despesas que a executada teve para vir a juízo se defender, inclusive, contra a penhora. Assim, consoante apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, fixo tal verba em R$ 3.000,00" (fl. 384, e-STJ). Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido."

(STJ, 2a Turma, AGAResp n.o 388730, rel. Min. Humberto Martins, j. 03.02.13, DJE 10.02.13).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 4o DO CPC/73.

1. Apesar da tese apresentada pelo advogado não ter concorrido diretamente para a exclusão de parte da cobrança, a atuação do magistrado para reconhecer de ofício a prescrição decorreu diretamente da provocação da parte executada.

2. A cobrança de crédito prescrito mostra-se indevida, ainda mais quando 90% (noventa por cento) do valor foi excluído da cobrança, configurando, portanto, um ajuizamento indevido, ainda que parcial.

3. Deve ser sopesado que o contribuinte viu-se obrigado a ter gastos com contratação de profissionais da advocacia para sua defesa na presente ação e veicular seu inconformismo ante a indevida exigência fiscal. Assim, faz jus a ser ressarcido, pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, das despesas que efetuou com a contratação de defesa técnica, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade. Precedente do C. STJ.

4. De acordo com o entendimento firmado pela maioria no julgamento do presente recurso, os honorários devem ser fixados observando-se o disposto no artigo 20, § 4o do CPC/73, vigente quando do ajuizamento do processo de execução.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TRF 3o, AI 5005535-67.2018.4.03.000, Rel. Desembargador Mairan Maia, Publicação 26/06/2018)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. 2. In casu, verifica-se que houve vários pedidos da exequente de suspensão do feito (f. 13-v, 17), bem como do seu arquivamento, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002 (f. 20-v). O pedido de arquivamento foi deferido em 03/09/2009 (f. 22-v). O processo permaneceu sem qualquer movimentação até o dia 07/03/2017, quando o executado apresentou exceção de pré-executividade (f. 24-24-v), alegando a ocorrência da prescrição. Instada a se manifestar (f. 26), a União requereu a extinção da execução fiscal (f. 31-v-32-v). Assim, são devidos os honorários advocatícios pela exequente. 2. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assentou entendimento de que, "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução Fiscal pelo acolhimento de exceção de Pré-Executividade" (STJ, 1a Seçaõ, RESP 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2010). 3. De outra face, o pedido de extinção da execução fiscal, não afasta a condenação em honorários advocatícios, nos casos de oposição de exceção de pré-executividade, sendo inaplicável o disposto no art. 19, IV e § 1o, da Lei n.o 10.522/02, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 349.184/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 07/11/2013, DJe 14/11/2013). 4. No caso dos autos, houve o reconhecimento do pedido por parte da exequente, pois requereu a extinção da execução fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade. Assim, deve ser reduzido pela metade o valor da condenação arbitrado na sentença, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Por fim, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, a execução fiscal deve ser extinta, com fundamento no art. 40 § 4o, da Lei 6.830/80, e não nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, conforme o disposto na sentença. 6. Apelação parcialmente provida.

(Ap 00076477020184039999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Quanto à fixação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve ser levado em conta o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no EARERSP 1.255.986/PR, o qual determinou ser observada a norma vigente no momento da publicação da sentença, para fins de fixação da verba honorária.

Valor da execução é de R$ 36.692,95 (em 04/2004).

Dessarte, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 , §§2oe 3o, I, do CPC.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1- Por força do princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. Assim, deverá a União Federal ser condenada nos honorários advocatícios, pois extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, em regra devem ser reembolsadas as despesas havidas pelo executado.

2- Os honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 , §§2oe 3o, I, do CPC.

3- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.